Tribunal: TJDFT
Processo: 0735013-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA. SEM FORÇA EXECUTIVA. REVELIA DECRETADA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA APELAÇÃO. NÃO VERIFICADO. NULIDADE CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Analisando o teor das razões recursais que lastrearam a interposição da Apelação, é possível notar tratar-se de matéria preliminar - nulidade de Citação (artigo 337, inciso I, do Código de Processo Civil), bem como prejudicial de mérito de prescrição, suscitável a qualquer tempo, nos termos do artigo 342, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. O fato de o Juiz ter determinado de ofício as diligências para Citação não trouxe quaisquer prejuízos ao contraditório da requerida, ao contrário, impulsionou o processo e garantiu a tramitação de forma célere, sem violação das garantias legais asseguras à ré.
3. Aplica-se a Ação de Cobrança, consubstanciada em duplicata sem força executiva, o disposto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, onde a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas liquidas constantes em instrumento público ou particular, ocorre em cinco anos. Portanto, o prazo prescricional para o ajuizamento da Ação de Cobrança de duplicata sem força executiva é quinquenal.
4. Recurso conhecido e não provido.